Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. As certidões lançadas no processo por serventuário da justiça possuem fé pública. Nesse sentido, é fundamental que reflitam a verdade do quanto certificado, sob pena de desvirtuamento prejudicial de sua finalidade com a consequente banalização de sua importância para o processo. Dessa forma e com objetivo de se evitar futuras nulidades processuais, considerando que, do folhear do caderno processual, não se verifica ter sido o apelante/réu BANCO PAN S/A intimado, na forma do artigo 1.024, § 4°, do Código de Processo Civil, a complementar ou alterar as razões de seu recurso de apelação (ID 29220150), em razão do acolhimento dos embargos de declaração (ID 29220144) pela decisão de ID 29220157, remetam-se os autos ao Juízo de origem, para que, conforme o caso, retifique o que certificado ao ID 29220179 e dê regular processamento à apelação de ID 29220150. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora